Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL EXEMPLICATIVO. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A omissão do acórdão quanto às alegações deduzidas em contrarrazões autoriza o saneamento do vício pela via dos embargos de declaração, art. 1.022 do CPC.
2. O fato de a ré ter revertido a cobrança, após reclamação da beneficiária perante a ANS e sua discussão em ação judicial não implica em condenação por litigância de má-fé.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão, sem, contudo, efeitos modificativos.